Tribunal: TJSP
Processo: 1021597-59.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Imposição de indevida restrição cadastral ao autor – Inexistência de registros negativos impostos ao autor anteriores àqueles discutidos nestes autos – Deve ser considerada a data em que a restrição cadastral foi disponibilizada perante órgãos de proteção ao crédito e, portanto, tornou-se pública, e não a data em que a respectiva dívida foi contraída –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Imposição de indevida restrição cadastral ao autor – Inexistência de registros negativos impostos ao autor anteriores àqueles discutidos nestes autos – Deve ser considerada a data em que a restrição cadastral foi disponibilizada perante órgãos de proteção ao crédito e, portanto, tornou-se pública, e não a data em que a respectiva dívida foi contraída – Inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que pressupõe a preexistência de registros negativos – Dano moral presumido – Indenização devida – Pedido de indenização, formulado na petição inicial, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) – Descabimento, sob pena de enriquecimento sem causa da parte lesada, que ao direito repugna – Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando em conta critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso, acrescido de correção monetária, a partir da data deste acórdão, nos termos da súmula 362 do STJ, e de juros moratórios legais contados desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) – "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca" – Súmula 326 do STJ – Fixação da verba honorária advocatícia em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, quantia esta que se afigura justa e adequada às circunstâncias do caso, atendendo a regra do artigo 85, § 2o, do novo Código de Processo Civil – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.